Tribunal: TJSP
Processo: 2060354-59.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2060354-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
MATHEUS FERNANDO DA SILVA DOS SANTOS e Paciente DENIS DA SILVA
BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram
parcialmente da impetração e, nessa extensão, julgaram-na prejudicada.V.U.", de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MÁRCIO BARTOLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060354-59.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2060354-59.2020.8.26.0000
Ribeirão Preto
Impetrante: Matheus Fernando da Silva dos
Santos
Paciente: Denis da Silva Barbosa
42.038
1. O advogado Matheus Fernando da Silva dos
Santos impetra habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de
Denis da Silva Barbosa, alegando que o paciente sofre coação ilegal
por ato da Juíza de Direito da 1a Vara de Execuções Criminais da
Comarca de Ribeirão Preto. Afirma que, embora o sentenciado tenha
cumprido os requisitos legais para alcançar o livramento condicional,
foi determinada a sua submissão a exame criminológico e, até a data
da impetração, o exame não fora realizado. Sublinha que, até a data
da impetração, o estabelecimento penal não fora intimado para
realizar o estudo criminológico. Salienta os termos da Recomendação
no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e da decisão do Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060354-59.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, que contêm orientações
a fim de evitar a propagação da infecção por COVID-19 no sistema
penitenciário. Registra que, segundo a decisão do Ministro e a
mencionada Recomendação, os Juízos de Execução Criminal devem
avaliar o cabimento: (i) da concessão de prisão domiciliar a quem está
nos regimes intermediário e aberto; (ii) de concessão de saída
temporária dos regimes fechado e semiaberto, (iii) da progressão de
regime a quem aguarda o exame criminológico, se atendido o critério
temporal, bem como (iv) de antecipação da promoção prisional a
presos submetidos ao sistema intermediário. Afirma que não se pode
esperar que o contágio pelo novo coronavírus atinja a unidade
prisional em que recolhido o paciente, unidade essa despreparada
para lidar com eventual contaminação da população carcerária.
Requer a concessão da ordem para que se determine a transferência
do paciente para prisão domiciliar, “até a estabilização da pandemia”,
ou para que se ordene ao Juízo impetrado a concessão do livramento
condicional sem a realização do exame criminológico (fls. 01/11).
Anexa cópias às fls. 12/68.
A medida liminar foi indeferida às fls. 69/70.
Juntou-se aos autos ofício com as informações
remetidas pela autoridade judiciária (fls. 75).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060354-59.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça às fls.
78/92, opinando pela denegação da ordem, na parte conhecida.
2. Segundo as informações judiciais, o paciente
ostenta três processos de execução de pena. Dois foram cumpridos e
um está em fase de cumprimento no regime semiaberto, com término
previsto para 5 de maio de 2027. Denis teve sustado o regime de
cumprimento de pena no regime aberto e regredido ao semiaberto em
22 de maio de 2018, sendo recluso na Penitenciária de Ribeirão Preto
no dia 10 de outubro de 2018. Os autos da execução foram remetidos
para a Comarca de Ribeirão Preto em 31 de outubro de 2019. Houve
a comutação e remição de penas, respectivamente, em 11 de
novembro de 2019, e 31 de janeiro de 2020. Em 6 de abril de 2020, foi
protocolizada petição em favor do paciente, que deu origem aos autos
de no 1010474-52.2020.8.26.0506, requerendo a concessão do
livramento condicional. O Ministério Público pleiteou a realização de
exame criminológico. Foi proferida decisão determinando a realização
do referido exame e encaminhado ofício à unidade prisional, para
cumprimento.
Em consulta aos autos do processo de execução
na origem (no 1010474-52.2020.8.26.0506), observa-se que o exame
criminológico já foi realizado e juntado aos autos. Extrai-se, ainda, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060354-59.2020.8.26.0000 -Voto no
5
a conclusão da Comissão Técnica de Classificação, assim como o
parecer do Ministério Público, foram favoráveis ao deferimento do
livramento condicional (fls. 55/61 e 72 daqueles autos). Na sequência,
a magistrada deferiu o livramento requerido pelo impetrante na
presente impetração.
3.
A
impetração
deve
ser
parcialmente
conhecida e, nessa extensão, julgada prejudicada.
Inicialmente, consigne-se que não consta dos
autos decisão da autoridade reputada coatora que tenha indeferido
pedido de transferência do paciente para prisão domiciliar com
fundamento na Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de
Justiça, relativa às medidas de prevenção da propagação e contágio
do novo coronavírus. A decisão ora questionada (fls. 25) trata
exclusivamente do pleito de livramento condicional e dos fundamentos
da determinação de realização do exame criminológico. Não há que
se falar, portanto, em constrangimento ilegal por ato (até então
inexistente) da autoridade supostamente coatora nesse particular. Se
este Tribunal apreciasse o pedido nesse particular, estaria a suprimir
grau de jurisdição, o que não se admite.
4. No que toca à ordem judicial de submissão do
paciente ao exame criminológico para que se apure seu mérito para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060354-59.2020.8.26.0000 -Voto no
6
benefício almejado, o pedido formulado neste writ - concessão do
livramento condicional -, encontra-se prejudicado, nos termos do
artigo 659 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido, o exame criminológico já foi
elaborado e juntado aos autos, com a conclusão da Comissão
Técnica de Classificação favorável ao paciente. Após parecer do
Ministério Público igualmente favorável, o livramento condicional foi
deferido a Denis da Silva Barbosa pelo próprio Juízo impetrado, por
decisão de 27 de maio de 2020, prolatada nos autos do processo no
1010474-52.2020.8.26.0506.
5. Ante o exposto, conhecem parcialmente da
impetração e, nessa extensão, julgam-na prejudicada.
Márcio Bartoli
Relator